Tribunal: TJMT
Processo: 1009732-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Everton Bruno Souza de Paula, onde se alega que o Paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal, por ato do Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, na decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, no bojo da Ação Penal, na qual responde pela autoria dos crimes de Tráfico de entorpecentes, Desobediência e Direção perigosa de veículo automotor, em via pública, sem habilitação.
O Impetrante argumenta, para tanto: a) fundamentação inidônea do decreto cautelar, pois ausentes os pressupostos e lastreado na gravidade abstrata do delito; b) predicados pessoais favoráveis ao Paciente, que é relativamente menor_20 anos_; c) excesso de prazo para a instrução criminal, pois está preso desde 29.11.2019, sem que tenha sido ouvido em juízo até o momento; d) ofensa ao Princípio da Homogeneidade, ao argumento que se for condenado, dificilmente receberá reprimenda que o mantenha preso, ante a sua primariedade; e, e) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Nesses termos, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja expedido alvará de soltura em benefício do Paciente. No mérito, almeja a confirmação da tutela de urgência (Id. 41327962).
Anexou documentos (Id’s. 41327964 a 41327974).
Eis a síntese do necessário.
Extrai-se dos autos que, na data de 28.11.2019, por volta das 17h40, no distrito de Brianorte, na cidade de Nova Maringá/MT, Everton Bruno Souza de Paula conduziu sua motocicleta, em alta velocidade e com alto barulho de escapamento pela via pública, realizando manobras arriscadas e perigosas, tendo um carona sem uso de capacete, colocando em risco a vida de terceiros, o que motivou a perseguição policial.
Todavia, ao avistarem a guarnição policial, o garupa fugiu, tomando rumo ignorado e o Paciente só pode ser abordado em sua residência, pois, resistiu à ordem de parada.
Em revista autorizada à casa de Everton, os milicianos encontraram uma porção de pasta-base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R$ 133,00, papel filme e balança de precisão.
Segundo informações dos policiais, já haviam várias denúncias de que Everton se dedicava, hà algum tempo, à venda e fornecimento de entorpecentes a usuários de drogas naquele distrito.
I – Ausência de fundamentação da decisão e dos pressupostos válidos à decretação da prisão preventiva
Alega o Impetrante, que o decreto da prisão preventiva do Paciente não tem substrato legal, estando lastreado na gravidade abstrata do delito.
A priori, o inconformismo não prospera.
Pude observar do decreto atacado (Id 41327974) que o Magistrado a quo indeferiu o pedido de revogação, fundamentando que não houve qualquer fato novo a justificar a soltura do ora Paciente.
Assim, reiterou os fundamentos do decreto da prisão preventiva, baseando o decisum na gravidade concreta do delito, justificando a necessidade da prisão para a garantia da ordem púbica, visando acautelar o meio social a credibilidade da justiça e representado pelo risco da reiteração delitiva, em procedimento devidamente fundamentado, considerando a periculosidade do Paciente e a droga apreendida .
Em que pesem as alegações defensivas, suas assertivas não se sustentam, pois, de fato, ao que parece, Everton, conhecido do meio policial como traficante naquele pequeno distrito, resistiu à ordem de parada policial, em ocasião de transigência às normas penais, em que, inclusive, colocava em risco a vida de terceiros.
Assim, neste juízo de cognição sumária, verifico possível abalo à ordem pública, que justificou o decreto cautelar do Paciente, não constatando teratologia na decisão atacada, pois foi fundamentada na conduta imputada ao Paciente que, em tese, desvela extremada ousadia e acentuada periculosidade, concernente em tráfico de entorpecente.
Portanto, ainda que o Impetrante alegue que estão ausentes os pressupostos da segregação cautelar do Paciente no delito ora lhe imputado, o Magistrado consignou de forma clara os indícios de materialidade e autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, não havendo, portanto, a priori, que falar em fundamentação inidônea, ou ainda, a ausência dela.
II – Predicados pessoais favoráveis ao Paciente
Ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente e que é arrimo de família, pois sustenta os filhos menores e a mãe idosa, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
III – Do alegado excesso de prazo
O Impetrante argui que o Paciente se encontra segregado desde 29.11.2019, sem que tenha efetivamente instaurada a instrução criminal, posto que ainda não foi ouvido em juízo.
Todavia, não há como, nesta fase de cognição sumária, afirmar que há o alegado injustificado excesso de prazo, posto que, da análise da movimentação processual constante do sistema Primus, tem-se que a prisão preventiva do Paciente foi decretada em 29.11.2019, a ação penal foi distribuída em 17.12.2019, a denúncia foi recebida em 27.12.2019, tendo o Juízo a quo designado audiência para 12.3.2020, tendo sido redesignada para 24.4.2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 e, em conformidade com a Portaria-Conjunta n.o 249, de 18.3.2020, que dispõe sobre a suspensão de audiências de qualquer natureza no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, no período compreendido de 20.3.20 a 20.4.2020.
Apesar de não constar no referido andamento processual a realização da prolatada audiência, como é sabido, o país atravessa um período extraordinário de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), em que foi necessário a adoção de medidas de isolamento social, o que, consequentemente afetou as atividades corriqueiras do Poder Judiciário e a necessidade de implementação de portarias de suspensão de atos processuais, bem como a prorrogação dos mesmos em atos posteriores, a fim de preservação da saúde populacional.
Em que pese o alegado excesso injustificado de prazo para formação da culpa, pelo que se constata dos autos, apesar do Paciente ter o decreto de prisão preventiva expedido em 29.11.2018, conforme consta do sistema de acompanhamento processual deste Tribunal, desde o início da persecução penal, já foram realizados os atos iniciais, tais como recebimento da denúncia e designação de audiência, não se revelando inércia do Juízo.
Apesar da compreensível irresignação da Defesa, não há como se afirmar, com certeza nesta limitada análise que me é permitida e com o que contém os autos, que há excesso de prazo injustificado ou causado por desídia do Magistrado a quo.
Portanto, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como, a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais elementos elucidativos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado, para decidir sobre as irresignações contidas no presente remédio constitucional e, então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está, ou não, albergado pelo Princípio da Razoabilidade.
IV – Princípio da Homogeneidade
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao princípio da homogeneidade
V - Das medidas cautelares diversas
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator